Tribunal: CARF
Processo: 10880.678214/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.678214/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.621 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
UNIQUE - SERVIÇOS DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO, COMÉRCIO
E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. CANCELAMENTO DE
DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. DRF.
Não sendo reconhecido o direito creditório indicado em DCOMP, correta a não
homologação. Não cabe ao processo administrativo a análise quanto a
exigência de débitos decorrentes desta decisão, ficando a cargo da DRF fazer
tais apurações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 208 a 234) interposto contra o Acórdão no 06-
52.441, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR (fls. 197 a 201), que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.678214/2009-28
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.621 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678214/2009-28

"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2006
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
Procede em parte a não homologação da compensação declarada, se o crédito de
Saldo Negativo de IRPJ é confirmado, porém em montante menor e insuficiente
para quitar tos os débitos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados "

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"(...)
Trata o processo das Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
17557.25037.300407.1.3.02-6574,
de
30/04/2007,
págs.
2/6,
relativa
à
compensação de débitos com direito creditório de Crédito Saldo Negativo (SN) de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica- IRPJ de 31/12/2006, requerendo
crédito no valor original de R$863.439,77.
2. O contribuinte foi intimado, págs. 9/10, a retificar a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ ou a PER/Dcomop,
para sanar discrepâncias, em 03/02/2009.
3. Às págs. 8, 11, consta o Despacho Decisório DERAT SÃO PAULO em
23/10/2009, no de restreamento 849801264, que não homologou as compensações
declaradas, porque não apurou SN IRPJ 31/12/2006; apurou o saldo devedor
consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/10/2009, no valor de R$872.074,17, acrescidos de multa e juros
de mora.
4. Regularmente cientificado por via postal em 05/11/2009, pág. 13, o
contribuinte, apresentou a manifestação de inconformidade de págs. 14/15,
tempestivamente, em 04/12/2009, por meio de seu representante legal de pág. 30 e
documentos.
5. Informa que efetuou o cálculo do IRPJ com base em Balanços de
Suspensão o Redução e efetuou o recolhimento do imposto devido nos seus
respectivos vencimentos referente o período de 01/2006 a 31/12/2006.
6. Foi entregue em 30/04/2007 o PER/DCOMP com Demonstrativo de
Crédito n° 17557.25037.300407.1.3.02-6574 (Saldo Negativo de IRPJ), no qual
identificou o preenchimento equivocado, desta forma solicitou o cancelamento do
mesmo.
7. Após a entrega deste PER/DCOMP em 30/04/2007, houve a necessidade
de retificação no balanço de dezembro/2006, desta forma sendo alterado o
resultado do ano calendário de 2006, motivo esse que se dá a diferença da entrega
do PER/DCOMP entregue em 30/04/2007 com a DIPJ entregue em 28/06/2007
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.621 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678214/2009-28

recibo n° 24.99.23.34.34.61, passado de um valor a compensar para um valor a
pagar, valor este totalmente quitado.
8. Argumenta em preliminar, que, no processo n° 10880-678.214/2009-28,
está sendo cobrado o valor de R$872.074,17 (valor original), que ser refere à
somatória:
8.1 R$727.789,77, informado no PERDCOMP 30/04/2007, que devido a
alteração do resultado do balanço de 31/12/2006 alterou para R$817.539,26,
totalmente quitado através dos respectivos comprovantes de arrecadação;
8.2 R$144.284,40 informado no PERDCOMP 30/04/2007, que devido a
alteração do resultado do balanço de 31/12/2006 foi compensado através de
PER/DCOMP n° 37415.79677.230209.1.7.02-2920 (Saldo Negativo IRPJ – Ex
2005, ano-calendário 2004 e PERDCOMP no 08977.62443.13009.1.7.02- 12104
(SN IRPJ – Ex 2006, ano cal 2005).
9. Dessa forma, entende que comprova, via comprovantes de arrecadação e
PERDCOMP, que o valor de R$872.074,17 (valor original) cobrado neste
processo, não é devido.
(...)"

Inconformado com a decisão de primeira instância, a Recorrente apresentou
recurso alegando que encaminhou PER/DCOMP equivocadamente, requerendo tão somente o
cancelamento da mesma, sem imposto a recolher.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo não deve ser conhecido por ausência
de pedido passível de ser acolhido por este julgamento. Explico.
Conforme narrado, trata-se de DCOMP no 17557.25037.300407.1.3.02-6574
apresentada buscando compensação de débitos da Recorrente com crédito saldo negativo de
IRPJ de 31/12/2006, a Interessada teve a compensação pretendida neste feito não homologada.
Por sua vez, a DRJ de piso, considerando as estimativas mensais comprovadas por
DARF e os valores recolhidos de IRRF, concluiu pela existência de Saldo Negativo no valor de
R$ 60.342,09, ainda insuficiente para a homologação da compensação, restando um débito de R$
81.528,63.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.621 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678214/2009-28

Quanto a esta conclusão não se insurge a Recorrente, pela contrário, concorda
expressamente, conforme transcrevo:
“(...)

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.621 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678214/2009-28

(...)”

Conforme se extrai, no presente feito, em especial neste Recurso a Recorrente
busca tão somente se insurgir contra a cobrança dos débitos não compensados face a parcial não
homologação da DCOMP.
Tenta demonstrar que já teria quitado tal diferença, não restando saldo a ser
recolhido.
Ora, tais débitos não são objeto do presente litígio vez que são mero reflexo da
decisão final quanto a compensação. Esta sim é o mérito passível de discussão neste litígio.
Nestes trilhos, uma vez que é inconteste a inexistência de crédito para acobertar a
compensação que foi protocolada, acertada a decisão de não homologá-la.
Ocorre que eventual erro de lançamento por parte da Contribuinte no valor
realmente devido ou a possibilidade de estes já terem sido quitados não constituem o mérito
deste processo, devendo ser tratados diretamente com a DRF de origem.
Observe que isto não se traduz a qualquer prejuízo para a Recorrente, conforme
Parecer Normativo Cosit no 08 de 2014, a unidade de origem tem a competência para a revisão
de ofício da cobrança.
Em outras palavras, se os débitos erroneamente compensados pela DCOMP em
tela já estão quitados, como alega a Recorrente, a autoridade fiscal que liquidar a presente
decisão deverá ajustar a cobrança de acordo, podendo cancelá-la ou reduzi-la de acordo com o
caso, independente da não homologação da DCOMP aqui tratada.
Desta forma, entendendo que o escopo deste litígio é apenas a apreciação da
DCOMP, e a inexistência de crédito é inconteste, foi correta a sua não homologação.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.621 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678214/2009-28

Por fim, conforme posto, esta Turma não possui competência para aquiescer o
pedido realizado pela Interessada em seu recurso, razão pela qual o mesmo não pode ser
conhecido.
Portanto, VOTO por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, alertando à DRF
de origem quanto a necessidade de se verificar quanto a possibilidade de débitos decorrentes das
DCOMPs já estarem quitados, afim de se evitar dupla cobrança.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital